Tribunal: TJMT
Processo: 1041440-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041440-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GONCALO JULIANO LEITE DE PAULA - CPF: 063.892.011-68 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932. TERMO INICIAL CONTADO DA RETENÇÃO NA FONTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE VINTE ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidentes sobre verbas reconhecidas como de natureza indenizatória, constantes de certidões de crédito expedidas entre os anos de 2000 e 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito referente a valores de IRRF supostamente indevidos, descontados em favor do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A norma aplicável ao prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece lapso de cinco anos contados do ato ou fato que deu origem à pretensão deduzida.

4.

O desconto do imposto sobre as verbas devidas ao autor, realizado entre os anos de 2000 e 2002, caracteriza o fato gerador da pretensão de restituição, sendo esse o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

5.

A alegação de ausência de pagamento do tributo não afasta a incidência da prescrição, pois, na sistemática do IRRF, a retenção equivale ao recolhimento, produzindo os mesmos efeitos jurídicos para fins de contagem do prazo.

6.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Decreto no 20.910/1932 prevalece sobre normas gerais do Código Tributário Nacional em ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, em razão de sua natureza especial.

7.

A propositura da ação apenas em outubro de 2022 evidencia a inércia da parte por mais de duas décadas, implicando a consumação da prescrição e impedindo o exame do mérito da demanda, inclusive quanto à eventual natureza indenizatória das verbas recebidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ação de repetição de indébito referente a desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

2.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da retenção do imposto, independentemente da posterior destinação dos valores aos cofres da União.

3.

A prescrição impede o exame do mérito da pretensão, mesmo quando a parte alegue a inexistência de fato gerador do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 487, II; CTN, art. 168 (invocado, mas não aplicado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1399378/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.04.2018, DJe 19.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Gonçalo Juliano Leite de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo.

Na origem, o autor alegou que, na condição de servidor público estadual aposentado, teve expedidas em seu favor certidões de crédito nos anos de 2000 e 2002, referentes a verbas que afirma possuir natureza indenizatória. Sustentou que, não obstante essa natureza, houve a incidência e retenção de Imposto de Renda na fonte, o que reputa indevido. Com base nesses fundamentos, requereu a declaração de não incidência do tributo e a consequente restituição dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão, sob o fundamento de que os fatos narrados remontam a período superior a cinco anos do ajuizamento da ação, atraindo a incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

Houve réplica, na qual o autor reiterou os argumentos expendidos na inicial. As partes dispensaram a produção de outras provas, e o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

Sobreveio sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal, ao fundamento de que as certidões de crédito que embasariam a pretensão foram emitidas nos anos de 2000 e 2002, ao passo que a ação somente foi proposta em 2022, circunstância que evidencia o transcurso de lapso temporal superior ao previsto na legislação de regência.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data de emissão das certidões de crédito. Defende que, inexistindo pagamento do tributo, não teria havido extinção do crédito tributário, razão pela qual não se iniciou a contagem do prazo prescricional previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional. Aduz, ainda, que as verbas discutidas possuem natureza indenizatória, o que afastaria a incidência do Imposto de Renda, reiterando extensa fundamentação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a correta aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932, afirmando que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, independentemente da discussão acerca da natureza das verbas ou da legalidade da incidência tributária.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de apelação cível interposta por Gonçalo Juliano Leite de Paula contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que não teria ocorrido o pagamento do imposto, defendendo a aplicação do artigo 168 do Código Tributário Nacional, bem como reiterando a natureza indenizatória das verbas constantes das certidões de crédito emitidas entre os anos de 2000 e 2002.

Razão não lhe assiste.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição do marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação voltada à restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, em face do Estado de Mato Grosso, não se revelando necessária, neste momento processual, a análise do mérito tributário propriamente dito.

A sentença recorrida reconheceu a incidência da prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, norma que rege, de forma específica, as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja a natureza do direito invocado. O dispositivo legal estabelece, de maneira clara, que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso concreto, o próprio autor afirma que os descontos de Imposto de Renda ocorreram por ocasião da emissão das certidões de crédito expedidas nos anos de 2000 e 2002. Esses documentos constituem o fato gerador imediato da pretensão deduzida em juízo, pois, a partir da retenção na fonte, já se encontrava plenamente configurada a alegada lesão ao patrimônio do contribuinte, apta a autorizar o exercício do direito de ação.

A alegação de que não teria havido pagamento do tributo não se sustenta à luz da sistemática do Imposto de Renda Retido na Fonte. A retenção efetuada pelo ente público pagador equivale, para todos os fins jurídicos, ao recolhimento do tributo, sendo irrelevante, para efeito de contagem do prazo prescricional, a posterior destinação do valor aos cofres da União. A partir do momento em que o desconto foi realizado, consolidou-se a pretensão de restituição, iniciando-se o prazo prescricional.

Nesse contexto, não prospera a tese de aplicação do artigo 168 do Código Tributário Nacional como forma de afastar a prescrição reconhecida. Ainda que se admita a incidência das regras do direito tributário, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, prevalece o prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932, por se tratar de norma especial voltada à proteção da segurança jurídica nas relações envolvendo o Poder Público.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS . INÉRCIA DA PARTE. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. DECRETO 20.910/1932 . AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático. 2 . Isso porque, a parte se mostrou inerte quando deveria ter agido, ou seja, no momento em que os valores foram indevidamente retidos (Novembro/1996 e Dezembro/1998). 3. Impetrada a Ordem uma década após o nascimento do seu direito (19.12 .2008), não merece reparos a decisão que acolheu a prescrição. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1399378 RS 2013/0276363-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018)

Cumpre ressaltar que a ação somente foi proposta em outubro de 2022, mais de vinte anos após a ocorrência dos fatos apontados como geradores do direito vindicado. O transcurso de lapso temporal tão expressivo revela, de forma inequívoca, a consumação da prescrição, não sendo possível afastá-la por meio de construções interpretativas que desconsiderem a necessidade de estabilização das relações jurídicas.

Também não há falar em exame da natureza indenizatória das verbas ou da legalidade da incidência do Imposto de Renda, pois a prescrição, uma vez configurada, impede a apreciação do mérito da pretensão. Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a inexistência de fato gerador do tributo, essa circunstância não teria o condão de afastar a incidência do prazo prescricional, que fluiu regularmente desde a data em que ocorreram os descontos questionados.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria devolvida, aplicando corretamente o direito à espécie e observando a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026